Tribunal: TJMT
Processo: 0027484-59.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0027484-59.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.592.658/0008-31 (EMBARGANTE), LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 726.335.571-04 (ADVOGADO), SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.592.658/0008-31 (EMBARGADO), VERA LUCIA DE PAULA CORREA PORTO - CPF: 415.891.221-00 (EMBARGADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE PAULA CORREA PORTO - CNPJ: 05.354.133/0001-80 (EMBARGADO), SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.592.658/0001-65 (EMBARGANTE), SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.592.658/0008-31 (TERCEIRO INTERESSADO), QUALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0027484-59.2015.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Qualix Serviços Ambientais Ltda.

Embargada:
Vera Lúcia de Paula Correa Porto

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0027484-59.2015.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Qualix Serviços Ambientais Ltda.

Embargada:
Vera Lúcia de Paula Correa Porto

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Qualix Serviços Ambientais Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0027484-59.2015.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto ao fato gerador do débito em questão não ser a sentença, mas sim, a data de assinatura do contrato de prestação de serviços que deu origem a ação de cobrança em questão, motivo pelo qual deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser reconhecido o caráter concursal do crédito perseguido.

Segue sustentando, que também houve contradição no tocante a não fixação de sucumbência recíproca no caso em voga, pois, não se trata de mero erro de cálculo da embargada e sim de cobrança de valores que efetivamente recebeu, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra disposta no art. 86,
caput
, do CPC.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação (id. 142578686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

0027484-59.2015.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Qualix Serviços Ambientais Ltda.

Embargada:
Vera Lúcia de Paula Correa Porto

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que o art. 940, do C. Civil, é suficientemente claro ao dispor que “Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

Assim, pela leitura do dispositivo legal alhures, para que haja a aplicação da sanção nele disposta, há a necessidade do pagamento da dívida cobrada e a existência de má-fé do credor. Outro não é o posicionamento dos Tribunais pátrios, verbis:

“AÇÃO DE COBRANÇA – NOVAÇÃO – DÍVIDA REFERENTE À OBRIGAÇÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, VI, CPC/73 – APLICAÇÃO DO ART. 940, C. CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO E DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Para que seja aplicada a sanção disposta no art. 940, do C. Civil, há a necessidade do pagamento da dívida cobrada e a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na espécie
.” (TJMT, RAC n. 106.831/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 18.10.2017 – negritei)

“NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS CONTRATUAIS, DECORRENTE DE ERRO PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO SIMPLES.

A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 pressupõe que (i) tenha havido pagamento e que haja (ii) má-fé ou dolo do credor, o que não se verifica no caso concreto. Mantido o valor da indenização por danos morais
. APELO DESPROVIDO.” (TJRS, RAC n. 70063310874, 16ª Câm. Cív., Rel. Des. Paulo Sérgio Scarparo, j. 16.04.2015).

“REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA INDEVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HONORÁRIOS. PAGOS PELO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

- Aquele que demandar por dívida já paga fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado, nos termos do art. 940 do Código Civil /2002. - No entanto, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a indenização prevista no art. 940 do Código Civil (art. 1.531 do CC de 1916) exige que o credor tenha agido de má-fé ao demandar o devedor por dívida já paga (Súmula nº 159 do STF).

- Consequentemente, inexistente comprovação nesse sentido, não é cabível a indenização pretendida
. [...]” (TJMG, RAC n. 10620110032005001, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Versiani Penna, j. 25.04.2013 – negritei)

“BEM MÓVEL COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS COBRANÇA INDEVIDA MÁ-FÉ DA RÉ NÃO DEMONSTRAÇÃO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL INAPLICABILIDADE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.

A repetição em dobro dos valores cobrados, com base no art. 940 do Código Civil, apenas tem cabimento quando haja cobrança judicial indevida, bem como a comprovação de que o credor agiu de má-fé, o que não foi demonstrado nos autos
.” (TJSP, RAC n. 00207275320128260068, 35ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Mendes Gomes, j. 15.04.2013 – negritei)

Na hipótese em tela, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, verifico que apesar da empresa ré, ora apelante, ter efetuado o pagamento parcial da dívida, o certo é que não demonstrou a ocorrência de má-fé ou dolo da autora, ora apelada, na realização da cobrança, requisito essencial para aplicação do dispositivo legal alhures, razão pela qual rejeito o pedido, devendo a r. sentença ser mantida neste particular
.

Avançando na elucidação da celeuma, quanto a alegação de que o crédito perseguido na presente demanda se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, convém esclarecer à recorrente que o art. 49, da Lei n. 11.101/2005, dispõe que somente os créditos existentes na data do pedido e ainda não vencidos, sujeitam-se aos seus efeitos.

In casu, em que pese as alegações da apelante, o certo é que o crédito em questão só veio a ser constituído com a prolação da r. sentença, ou seja, após o encerramento do procedimento recuperacional, estando em desconformidade com a norma legal alhures
. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – TRABALHISTA – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA APÓS O ENCERRAMENTO DO PROCIDIMENTO RECUPERACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por expressão do artigo 49 da Lei 11.101/2005, somente os créditos já constituídos por ocasião do processamento da recuperação judicial serão alcançados pelos efeitos desta
.” (RAI n. 38068/2015, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 01.07.2015 – negritei)

Ademais, quanto ao pleito da recorrente para a fixação de sucumbência recíproca na espécie, ressalto que o fato da parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido, não a torna parcialmente sucumbente, uma vez que o pedido de cobrança foi acolhido pelo d. magistrado ao proferir a r. sentença
.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA EM VALOR INFERIOR AO PLEITEADO NA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, §11 DO CPC - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não se caracteriza sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC) quando o segurado pleiteia a indenização do seguro obrigatório – DPVAT e a seguradora é condenada em quantia inferior à postulada na petição inicial, conforme estabelece o artigo 86, parágrafo único do CPC.

Quanto à sucumbência recíproca, na petição inicial o autor elaborou apenas um pedido e o fato de ter recebido em quantia menor ao pleiteado ou vantagem inferior à almejada, não incide em sucumbência recíproca
. Honorários recursais majorados nos termos do art. 85, §11 do CPC.” (RAC n. 64.991/2017, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 16.09.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”
(id. 139144650 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese o argumento da embargante de que o v. acórdão foi omisso quanto ao fato gerador do débito em questão não ser a sentença, mas sim, a data de assinatura do contrato de prestação de serviços que deu origem a ação de cobrança em questão, motivo pelo qual deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o certo é que o referido crédito só veio a ser constituído com a prolação da r. sentença, ou seja, após o encerramento do procedimento recuperacional, estando em desconformidade com a regra disposta no art. 49, da Lei n. 11.101/2005.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a não fixação de sucumbência recíproca no caso em voga, convém esclarecer à recorrente que o fato da parte autora, ora embargada, ter recebido um valor menor daquele indicado na exordial, não a torna parcialmente sucumbente, uma vez que o pedido de cobrança foi acolhido pelo d. magistrado ao proferir a r. sentença, razão pela qual a regra disposta no art. 86,
caput
, do CPC, é inaplicável na espécie, precipuamente ante o fato da inexistência de má-fé.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando as mesmas advertidas desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022